Tribunal: TJDFT
Processo: 0006220-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de erro material e contradição no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-los (art. 1022, inc. I, do CPC).
3. A condenação ao pagamento de honorários de advogado em ação monitória, no patamar de 10% sobre o importe devido, não se mostra exorbitante, pois, no caso, foi estabelecido no percentual mínimo previsto no art. 20, § 3o, do CPC de 1973.
4. A sucumbência mínima do pedido pressupõe parcela do pedido ínfima e sem relevância, o que não está evidenciado na hipótese, pois o seguro vinculado ao contrato principal, além de se tratar de negócio jurídico distinto, tem seu montante equivalente a pouco mais de 10% (dez por cento) do crédito global negociado. Logo, deve ser reconhecida a presença de sucumbência recíproca não proporcional.
5. Recurso conhecido e provido em parte.